Tribunal: TJDFT
Processo: 0701710-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO C/C ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. TUTELA ANTECIPADA. ALUGUÉIS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO INDEFERITÓRIA MANTIDA.
1. Conforme o artigo 300 do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, desde que, nos termos do § 3o, não haja perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese, o réu exerce a posse do imóvel desde a separação do casal, reconhecida judicialmente nos idos de 2020, não demonstrando, portanto, o perigo de dano. Do mesmo modo, o valor apontado como devido a título de aluguel mensal é proveniente de prova produzida unilateralmente, cujo laudo de avaliação foi produzido no mês de janeiro 2023, ou seja, há mais de ano, restando necessário o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa para apurar com cautela os fatos relatados no feito de origem, principalmente o valor do bem imóvel.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.